Tribunal: TJPA
Processo: 0829658-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829658-73.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RBL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada pelo Fisco Estadual no Mandado de Segurança para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 valida as cobranças anteriores de ICMS-DIFAL nas quais não estavam previstas em Lei em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre a aplicabilidade do RE 1.221.330 (Tema 1.094), observa-se que não há aplicabilidade no caso narrado, visto que se trata remédio constitucional impetrado no ano de 2022, ou seja, após a superação da Lei Complementar nº 114/2002 pela Emenda Constitucional de nº 87/2015, sendo apenas passivo as discussões sobre a repetição de indébito.

4. Neste sentido, a Lei Complementar nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, de modo que se submete apenas à anterioridade nonagesimal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5. O Tema 1093 do STF modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, permitindo a cobrança do tributo a partir de 2022, exceto para ações judiciais contestadas antes do julgamento ocorrido em 24/02/2021, o que não se aplica ao presente caso.

6. A tese da necessidade de lei estadual específica após a edição da LC nº 190/2022 não se sustenta, pois o diferencial de alíquota já havia sido instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exigência do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, não configura instituição ou majoração de tributo, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CF/1988, art. 155, §2º, VII e VIII; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante relevante: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RBL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI
contra a Decisão Monocrática que
Deu Parcial Provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo recorrente contra as autoridades coatoras
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA e o ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

Atribui ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093.

Afirma que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

Em sentença, o Juízo de origem julgou procedente a demanda para conceder a segurança pleiteada.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para sustentar a necessidade de reforma do julgado, ante a edição da Lei Complementar nº 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS a partir da sua publicação.

Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal pois não cria tributo, apenas regulamenta, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor.

Ressaltou que o DIFAL foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/15, tendo sido instituído no Estado do Pará através da Lei Estadual nº 8.315/15, que já obedeceu ao critério da anterioridade, e cuja produção de efeitos estava suspensa somente até o advento de Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do tributo, razão pela qual, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/22, o ente estadual pôde voltar a recolher o ICMS DIFAL imediatamente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu parcial provimento ao recurso para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Insatisfeita, a empresa interpôs Agravo Interno para sustentar a aplicabilidade do RE 1.221.330 (Tema 1.094) da Suprema Corte no qual dispõe que as leis estaduais ordinárias só produzem seus efeitos depois da vigência da Lei Complementar correspondente.

Sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 não é instituto de majoração do tributo, mas sim de criação, logo a contribuinte estaria sendo cobrada por imposto que não possuía lei anterior, assim, infligindo diretamente o princípio da legalidade.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade de cobrança de ICMS-DIFAL anterior à Lei Complementar nº 190/2022 e a suas consequências jurídicas.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre a aplicabilidade do RE 1.221.330 (Tema 1.094), observa-se que não há aplicabilidade no caso narrado, visto que se trata remédio constitucional impetrado no ano de 2022, ou seja, após a superação da Lei Complementar nº 114/2002 na qual fora superada pela Emenda Constitucional de nº 87/2015.

Ressalta-se que os Tribunais precisam uniformizar suas jurisprudências e mante-las estável, íntegra e coerente, sendo para isto necessário a observação de acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, conforme art. 926,
caput
, art. 927, inciso III e art. 928, inciso II do Código de Processo Civil (CPC).

Antes de ser adentrado ao assunto, cabe mencionar que a atribuição constitucional sobre a competência tributária é legislativa plena, sendo limitada por disposições contidas na Constituição Federal, dos Estado e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, bem como observado o disposto em lei própria, nos termos do art. 6 do Código Tributário Nacional (CTN) com o art. 150, inciso I da Constituição Federal (CF).

Da mesma forma, a Constituição também preceitua o que seria o chamado ICMS-DIFAL, também denominado de Diferencial de Alíquota de ICMS, o que corresponde às operações e prestações que destinem os bens e serviços a consumidor final, sendo o contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, nos termos de seu art. 155, §2º, inciso VII e VIII:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;

Neste sentido, surgia-se a dúvida sobre necessidade de Lei para regularizar os termos gerais referente ao ICMS, já que o DIFAL nada mais seria do que um momento dentro da cadeia de cobrança do imposto, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 que originou o Tema 1.093 de Repercussão Geral para modular os efeitos da situação fática. Dessa forma, a referida cobrança foi validada até o fim de 2021, sendo os efeitos do julgamento aplicados somente a partir 01/01/2022.

Tal pleito estava pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
". (grifo nosso)

Neste sentido, frisa-se que que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação das ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

"
Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21
, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.
"

Assim, vislumbro que a empresa impetrou o Mandado de Segurança de forma Preventiva no período posterior a data do julgamento do Tema 1093, ou seja, no dia 09/03/2022, assim, não está sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, mas sim, tão somente, aquele ligado à anterioridade nonagesimal, ou seja, a normativa só tem efeito após os noventa dias posteriores à publicação feita em 05/01/2022, o que é trazido a partir do art. 150,
caput
, III, “c” da Constituição Federal junto com o art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Lei Complementar 190/2022

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado,
quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI 5469 E RE 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE.LEI REGULAMENTADORA QUE NÃO INSTITUI E NEM MAJOROU TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804234-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024) (grifo nosso)

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 14/04/2025